Tribunal: TJDFT
Processo: 0010550-36.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010550-36.2015.8.07.0009 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 068 S/A, PGA - AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: HELIO SANTOS MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REVELIA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. COMPROVAÇÃO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fatos não impugnados e tidos, pois, por incontroverso, não podem ser rediscutidos em sede recursal, haja vista que a preclusão temporal obsta a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido declinada na contestação. 2. O recurso não se presta a devolver o prazo para contestação não utilizado tempestivamente pela parte, sob pena de afronta do fenômeno processual da preclusão temporal e de ocorrer supressão de instância. 3. O atraso não justificado na entrega do imóvel gera a mora para a construtora/incorporadora e consequente dever de ressarcir o comprador em lucros cessantes, referente aos alugueres que o autor deixou de aferir por não estar na posse do imóvel. 4. Não há que se falar em falta de comprovação sobre a possibilidade de aluguel do imóvel. Existe presunção de dano ao comprador no caso de atraso na entrega no imóvel, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, caracterizando-se o lucro cessante. 5. Apesar do julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, entendendo pela possibilidade da inversão da cláusula penal moratória, incabível a aplicação de tal entendimento no caso dos autos em razão da peculiaridade dos termos contratuais. 5.1. A cláusula moratória prevista no contrato celebrado entre as partes estabelece a aplicação de multa nos casos de atraso no pagamento de parcelas. Dessa forma, a inversão em favor do promitente comprador poderia trazer prejuízo exagerado em face do promitente vendedor, haja vista que a obrigação deste consiste na construção e entrega do empreendimento, enquanto que a obrigação do comprador se resume a quitar parcelas do imóvel. Assim, a inversão no presente caso acarretaria para as vendedoras rés a obrigação de pagar o valor de todo o imóvel, gerando dano excessivo as partes e enriquecimento sem causa do autor comprador. 5.2. Soma-se, ainda, o fato de haver pedido de condenação em lucros cessantes, e o Recurso Especial 1.635.428/RS, também julgado no sistema de recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa moratória. 5.3. Desta forma, sendo a aplicação dos lucros cessantes a interpretação que melhor beneficia o consumidor, deve-se afastar a aplicação da inversão da cláusula penal e manter a condenação em lucros cessantes. Artigo 47 do CDC. Precedentes. 6. Recurso das rés parcialmente conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 393 do Código Civil, afirmando não ser a responsável pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes ou indenização de qualquer natureza. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 393 do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030